Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701674-82.2019.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: R. B. D. S. F. D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada por R. B. D. S. F. representado por sua genitora J. B. R. (ID no 11328417), requerendo que o Distrito Federal cumpra a obrigação de efetuar a matrícula em creche próxima à residência do menor, conforme determinação contida no Acórdão no 1195498. Em resposta, o Distrito Federal informou ser impossível o remanejamento da parte autora para outra creche mais próxima de sua residência, em razão da ausência de vagas (ID no 15585268 - Pág. 46). Esta Turma Cível analisou e apreciou a referida matéria, que obteve julgamento unânime, para que o autor seja matriculado em creche próxima à sua residência. Desse modo, a determinação do acórdão é clara e o Distrito Federal deve cumpri-la em seus exatos termos, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, conforme previsão contida no art. 77, inciso IV, §2o, do CPC. Ante o exposto, determino ao Distrito Federal que efetue a matrícula do menor em creche vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência. Publique-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 31 de agosto de 2020 13:59:52. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator